Tribunal: TJSP
Processo: 1041282-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança de valores a título de "Parcela Pronta". Regularidade. Quitação parcial de faturas de cartão de crédito. Artigos 1o e 2o da Resolução de n. 4.549/2017 do BACEN. Expressa previsão

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança de valores a título de "Parcela Pronta". Regularidade. Quitação parcial de faturas de cartão de crédito. Artigos 1o e 2o da Resolução de n. 4.549/2017 do BACEN. Expressa previsão contratual. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.